Tribunal: TJBA
Processo: 8020981-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020981-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: JOSEMIRAMES FERNANDES MOTA GUIMARAES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE MERITÓRIA. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO APTO PARA JULGAMENTO. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DETERMINA A REATIVAÇÃO DO PLANO E EMISSÃO DE BOLETOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. BENEFICIÁRIO IDOSO COM 94 ANOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS MENSALIDADES COMPROVADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A análise do mérito do Agravo Interno encontra-se prejudicada em razão da aptidão para julgamento do Agravo de Instrumento que se encontra com a ampla defesa e o contraditório estabelecidos. Diante disso, em razão do princípio da celeridade da prestação jurisdicional, declara-se prejudicado o Agravo Interno.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento deve se resumir a analisar se a decisão proferida em sede de primeiro grau preencheu os requisitos constantes no art. 300 do CPC.

No caso, a probabilidade do direito está configurada pela existência de sentença transitada em julgado que reconheceu a nulidade das cláusulas contratuais de reajuste por faixa etária, bem como pela comprovação dos depósitos judiciais das mensalidades do plano de saúde pela parte autora.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, considerando que o beneficiário do plano de saúde é pessoa idosa com 94 anos de idade, para quem o cancelamento do plano pode acarretar danos irreversíveis à saúde.

A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 300.000,00, não se mostra, de plano, desproporcional ou irrazoável, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da parte agravante e o histórico de descumprimento de obrigações já verificado no processo principal.

Conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, caso se revele excessiva ou insuficiente, não configurando, portanto, risco de dano irreparável que justifique a reforma da decisão agravada.

Agravo Interno prejudicado, em razão da análise direta do mérito do Agravo de Instrumento, em atenção ao princípio da celeridade processual.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8020981-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravado,
JOSEMIRAMES FERNANDES MOTA GUIMARAES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DECLARAR PREJUDICADO o Agravo Interno e

NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora